Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Homicídio tentado. Pena. Fração de diminuição.
Se, embora as lesões sofridas pela vítima não tenham oferecido perigo para sua vida, os golpes foram diversos e em regiões de letalidade (perna, costas e cabeça) - evidenciando elevado intento homicida -, tendo a vítima que submeter-se à sutura e drenagem e permanecer internada, a diminuição da pena, pela tentativa, deve ser na metade.
Apelação não provida.